Tribunal: TCU
Processo: 020.790/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16633/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU , e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas de Ivan Alves Soares (XXX.060.155-XX) regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, e dar-lhe quitação, promovendo-se em seguida o arquivamento do processo, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 53) ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao município de Nova Redenção/BA, e expedir a ciência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Ressalvas: não disponibilização ao CAE de equipamentos de informática, em descumprimento ao art. 28, I, da Resolução CD/FNDE 38/2009 ausência de transporte para deslocamento dos conselheiros e recursos humanos para execução de atividades de apoio, em descumprimento em descumprimento ao art. 28, I, da Resolução CD/FNDE 38/2009; ausência de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com o percentual mínimo de 30%, em descumprimento ao art. 18 da Resolução CD/FNDE 38/2009; ausência de nutricionista responsável técnico pelo programa no ano de execução, em descumprimento ao art. 14 da Resolução CD/FNDE38/2009; ausência de quadro técnico de nutricionistas, em desacordo com o § 3o do art. 14 da Resolução CD/FNDE 38/2009. 1. Processo TC- Processo 020.790/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan Alves Soares (XXX.060.155-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Redenção - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Gottschall da Silva Neto (22.406/OAB-BA) e outros, representando Ivan Alves Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fulcro no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, dar ciência ao município de Nova Redenção/BA das seguintes impropriedades verificadas na aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (Pnae), exercício de 2011, a fim de que adote as medidas necessárias à correção das faltas, de modo a prevenir a sua reincidência: 1.7.1.1. não disponibilização ao CAE de equipamentos de informática, em descumprimento ao art. 28, I, da Resolução CD/FNDE 38/2009; 1.7.1.2. ausência de transporte para deslocamento dos conselheiros e recursos humanos para execução de atividades de apoio, em descumprimento em descumprimento ao art. 28, I, da Resolução CD/FNDE 38/2009; 1.7.1.3. ausência de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com o percentual mínimo de 30%, em descumprimento ao art. 18 da Resolução CD/FNDE 38/2009; 1.7.1.4. ausência de nutricionista responsável técnico pelo programa no ano de execução, em descumprimento ao art. 14 da Resolução CD/FNDE38/2009; 1.7.1.5. ausência de quadro técnico de nutricionistas, em desacordo com o § 3o do art. 14 da Resolução CD/FNDE 38/2009.